Tribunal: TJBA
Processo: 8003473-36.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003473-36.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: CREMILDA ALVES SILVA

Advogado(s)
:
HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. ÓBITO DE RECÉM-NASCIDO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PARTO CESARIANO. PARTE AUTORA ACOMETIDA POR DOR INTENSA E PERDA DE LÍQUIDO AMNIÓTICO. PRONTUÁRIO MÉDICO QUE AINDA REGISTROU “
BOLSA ROTA
” E PROTOCOLO DE MANCHESTER COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LARANJA (“
MUITO URGENTE
”). PARTO CESARIANO REALIZADO APÓS MAIS DE QUATRO HORAS DE ESPERA. ATRASO INJUSTIFICADO. SOFRIMENTO FETAL E MORTE DO NEONATO. PRESENÇA DE MECÔNIO NAS VIAS AÉREAS DO RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS BEM SOPESADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por entidade hospitalar contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em favor da genitora de recém-nascido que veio a óbito aproximadamente 25 horas após o parto. A decisão de primeiro grau reconheceu a ocorrência de negligência na prestação do serviço médico-hospitalar, consubstanciada na demora injustificada para a realização de parto cesariano, mesmo diante de um quadro de urgência, o que teria contribuído decisivamente para o falecimento do neonato por insuficiência respiratória. A Apelante busca a reforma integral da sentença, alegando a ausência de prova do nexo de causalidade e de conduta culposa, ao passo que a Apelada pugna pela manutenção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia central do recurso consiste em verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil da entidade hospitalar, notadamente a ocorrência de falha na prestação do serviço (conduta negligente), o dano (óbito do recém-nascido e o consequente abalo moral da genitora) e o nexo de causalidade entre a conduta do hospital e o resultado danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade civil dos hospitais, na qualidade de fornecedores de serviços, é objetiva no que tange aos defeitos relacionados à prestação dos serviços de hotelaria hospitalar e organização, como a demora na disponibilização de equipe e centro cirúrgico. No que concerne à atuação técnico-profissional dos médicos que integram seu corpo clínico, a responsabilidade do hospital, embora solidária, depende da comprovação da culpa dos profissionais, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
No caso concreto, a negligência da equipe médica e a falha na organização do serviço hospitalar restaram inequivocamente demonstradas. A paciente deu entrada na unidade hospitalar por volta das 07h00, com histórico de “bolsa rota”, perda de líquido amniótico, desde às 06h00, e dores intensas, quadro que, por si só, demandaria monitoramento rigoroso e ação célere. Ademais, conforme consta do próprio prontuário médico carreado aos autos pela parte Ré (ID. 91054390_pág. 11/35), o risco foi classificado como "
Laranja
" segundo o
Protocolo de Manchester
, indicando uma condição "
muito urgent
e" com necessidade de atendimento em no máximo 10 minutos.

5. A despeito da urgência evidente, a equipe médica optou, inicialmente, por um “
parto normal em gestação de alto risco
”, mesmo diante da ausência de dilatação constatada (5 cm), dor intensa e considerável perda de líquido amniótico, mantendo a paciente em espera. A indicação para a realização de um parto cesariano de urgência só ocorreu por volta das 10h30, contudo, o procedimento cirúrgico foi efetivamente realizado apenas após às 11h15, totalizando uma espera de mais de quatro horas desde a chegada da paciente e da constatação da condição “
muito urgente
” da mesma e do “
parto em gestação de alto risco
”. Essa demora configura uma falha grave e inescusável na prestação do serviço.

6. O nexo de causalidade entre a conduta negligente e o óbito do recém-nascido por insuficiência respiratória é manifesto. A prolongada espera da parturiente com bolsa rota, sem a devida assistência e com atraso na intervenção cirúrgica necessária, aumentou exponencialmente os riscos de sofrimento fetal e complicações, como a hipóxia neonatal, que se materializou no quadro de insuficiência respiratória que levou a criança à morte.

7. Quanto a tal questão, é lastimável verificar que o
sofrimento fetal foi comprovado
, ante a
presença de mecônio nas vias aéreas do recém-nascido (ID. 91054393_pág. 11/44)
. Tal achado, longe de constituir evento isolado, é classicamente associado a quadros de hipóxia intrauterina, como o ocorrido, indicando que o feto já se encontrava em situação de comprometimento antes ou durante o parto. A aspiração de mecônio, nesses casos, traduz resposta fetal ao estresse e à privação de oxigênio, circunstância que, quando não enfrentada com intervenção obstétrica célere e adequada, pode evoluir para insuficiência respiratória grave e, como verificado no caso, culminar em óbito neonatal.

8. Destarte, a falha do hospital não foi apenas técnica, mas também estrutural, ao não prover os meios para a realização do procedimento de urgência em tempo hábil.

9. Ainda, mostra-se inconcebível a tese defensiva formulada no sentido de que o óbito do recém-nascido teria sido causado pelo suposto uso de Diazepam pela genitora durante a gravidez, uma vez que tal alegação carece de qualquer suporte probatório. Conforme se verifica da anamnese realizada na admissão hospitalar e dos registros do pré-natal, a paciente apontou apenas o uso do medicamento anti-hipertensivo denominado “Metildopa”, inexistindo nos autos qualquer prescrição ou prova técnica que corrobore a alegação da parte Ré, ora Apelante.

10. Tal alegação, inclusive, já foi expressamente enfrentada na sentença, que reconheceu a
ausência de comprovação do uso da referida medicação, insistindo
a parte apelante em atribuir à própria autora a causa do evento danoso, em clara tentativa de deslocamento indevido da responsabilidade decorrente do grave fato.

11. Quanto ao dano moral, este se revela evidente e de intensidade incomensurável, prescindindo de demonstração específica do abalo à esfera extrapatrimonial da autora. A perda de uma filha em circunstâncias como as dos autos é profundamente devastadora, traduzindo lesão de magnitude profunda, que ultrapassa os limites do ordinariamente suportável. Nesse contexto, a indenização fixada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) revela-se adequada e proporcional à extensão do dano e à gravidade da falha na prestação do serviço, marcada por inequívoca negligência, mostrando-se o quantum arbitrado em consonância com as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem implicar enriquecimento indevido, mas assegurando resposta jurisdicional compatível com a magnitude da lesão experimentada.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, V e X, da Constituição Federal; Arts. 186 e 927 do Código Civil; Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-PR 00017794720088160047 Assaí, Relator.: Lauri Caetano da Silva, Data de Julgamento: 02/12/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2024); TJ-SP - Apelação Cível: 10028871220178260529 Santana de Parnaíba, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 17/12/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8003473-36.2022.8.05.0141
, em que figuram como Apelante
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
e como Apelada
CREMILDA ALVES SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6